Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO NOS CÁLCULOS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A pretensão recursal que pretende reinaugurar questões que já foram consolidadas em razão da preclusão temporal não merece amparo, diante da inércia da parte em apresentá-las no momento processual oportuno.
2. Quando a matéria suscitada é decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabendo ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença.
3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor estipulado no título judicial.
4. Incabível a apreciação da matéria de defesa suscitada em cumprimento de sentença, que se limitando a indicar excesso de execução e cálculos indevidos em razão de suposta ausência de comprovação dos débitos ou de aportes, cujos pagamentos já foram constatados no processo de conhecimento pelo juízo a quo e os aportes foram documentalmente comprovados por meio de extratos bancários, boletos e recibos de pagamento, por se tratar de questão acobertada pela preclusão temporal.
5. Recurso conhecido e desprovido.